Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), KATIA KELLI DA COSTA BORGES - CPF: 731.730.291-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS DE FATURAS – FATURAS REGULARES
-

DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DANO MATERIAL MANTIDO - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aguas Cuiabá S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4aVara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de débitos de faturas que lhe move
Katia Kelli da Costa Borges, julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a ré ao pagamento de indenização de R$5.000,00 a título de dano moral, bem como ao pagamento da quantia de R$350,00, referente ao dano material, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre asseverando a inexistência da prática de ato ilícito, pois conforme reconhecido na sentença recorrida, não houve irregularidade nas cobranças realizadas. Formulam, ainda, pelo afastamento do dano material arbitrado, mencionando que a responsabilidade da concessionária se encontra limitada até o ponto de entrega. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 127935786).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Katia Kelli da Costa Borges
moveu ação revisional de débitos de faturas contra o Aguas Cuiabá S.A., formulada pela revisão dos débitos referentes aos meses de abril a novembro/2020, pois não refletem o seu consumo habitual. Menciona ao procurar a concessionária, a ré afirmou que não havia qualquer irregularidade no hidrômetro, o que motivou a contratação de um encanador que verificou a existência de um vazamento externo, no pé do cavalete.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para julgar
parcialmente procedente a pretensão condenando a ré ao pagamento de indenização de R$5.000,00 a título de dano moral, bem como ao pagamento da quantia de R$350,00, referente ao dano material, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 127935777)

Inconformado, o apelante recorre asseverando a inexistência da prática de ato ilícito, pois conforme reconhecido na sentença recorrida, não houve irregularidade nas cobranças realizadas. Formulam, ainda, pelo afastamento do dano material arbitrado, mencionando que a responsabilidade da concessionária se encontra limitada até o ponto de entrega. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Compulsando os autos e, conforme restou decidido na sentença combatida, as faturas objeto da pretensão foram consideradas regulares, vejamos:

“
Sendo assim, conclui-se que a requerida se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, ao comprovar que as faturas impugnadas (8 a 11/2020) foram devidamente retificadas após a constatação do vazamento no pé do cavalete, bem como quitadas.

Nessa toada, a autora ainda pleiteia que sejam retificadas as faturas dos meses anteriores (4 a 7/2020) por não retratarem o real consumo de água em sua residência.

Examinando detidamente o histórico de consumo da autora, verifico que antes ou depois da constatação do vazamento e do reparo, a média de consumo oscila entre 17 a 26m
3
(Id. 48409055). Portanto, não há que se falar em refaturamento dos meses de abril a julho/2020, pois o consumo lido e medido está dentro dessa média acima mencionada.

Logo, constata-se a regularidade na cobrança das faturas reclamadas, uma por refletirem o consumo da residência da autora que oscila e duas, porque as faturas dos meses 08 a 11/2020 foram retificadas administrativamente pela requerida. Portanto, o pedido de refaturamento das faturas de abril a novembro/2020 merecem ser julgados improcedentes, revogando-a liminar concedida nos autos
”. (id. 127935777)

Entretanto, apesar do entendimento esposado, a d. magistrada trilhou por condenar a apelante ao pagamento de dano moral. Com a devida vênia, tenho que
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, ou, ainda, o corte no fornecimento do serviço indevidamente. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Adentrando a irresignação referente ao dano material, tenho que não merece reparo a sentença neste ponto pois a partir da contratação do serviço pela apelada, constatou-se o vazamento no pé do cavelete, ou seja, em ponto de responsabilidade da concessionária, conforme afirmou em seu apelo.

Por fim, ante o afastamento do dano moral,
resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Vê-se que parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dano material.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desta feita, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para afastar a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022